Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-19.2018.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. MULTA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Regular hipótese de julgamento do procedimento administrativo, já que as provas produzidas nos autos se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil e protelatória. 2. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR EMISSÃO DE RUÍDO. O

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. MULTA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Regular hipótese de julgamento do procedimento administrativo, já que as provas produzidas nos autos se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil e protelatória. 2. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR EMISSÃO DE RUÍDO. O Auto de Infração descreve suficientemente a infração ambiental cometida, consistente em emissão de ruído acima do permitido. Hipótese em foi observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Particular que não nega o fato não afastou a presunção de legitimidade do ato administrativo. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido